Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701319-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA APARECIDA DA ROCHA RIBEIRO IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ÁGUAS CLARAS/DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ADRIANA APARECIDA DA ROCHA RIBEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. A parte impetrante defende a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, face a inexistência de previsão recursal, além da ofensa a direito líquido e certo. Para tanto alega que, no processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem proferiu decisão equivocada ao indeferir o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo indicado e que está em nome da companheira do executado, ressaltando que o artigo 790, IV do CPC é claro ao versar que são sujeitos à execução os bens da companheira. Decido. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Desse modo, esta Turma tem adotado o entendimento de que, em regra, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Neste sentido: “JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017)”. No caso concreto, inicialmente cumpre reforçar que não é cabível mandado de segurança contra ato passível de recurso, conforme expresso na Súmula 267/STF. Ainda, na situação em apreço, destaca-se que o impetrante defende a ofensa a direito líquido e certo pelo juízo de origem ao deixar de aplicar norma expressamente prevista no artigo 790, IV do CPC. Todavia, para tais situações há expressa previsão legal admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”, conforme artigo 80, III do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. De todo modo, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator